Tribunal: TJDFT
Processo: 0743026-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).

II. No caso concreto, o agravante apresentou documentos (carteira de trabalho a demonstrar a inexistência de vínculo empregatício) que, em conjugação às demais informações acerca da profissão (consultor de vendas autônomo), do domicílio (bairro “26 de setembro”, casa de fundos) e do objeto da ação (divórcio em que também se pede a partilha do único bem do casal, qual seja, uma casa no Engenho das Lajes, Gama/DF, no valor estimado de R$ 300.000,00), se revelam suficientes para a concessão do benefício.

III. Gratuidade de justiça deferida. Agravo provido.